Tribunal: TJDFT
Processo: 0719806-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719806-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL PEREIRA SOARES REIS AGRAVADO: NELSON RODRIGUES PINTO NETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Raquel Pereira Soares Reis em face da r. decisão (ID 66033947 dos autos de origem) que, nos autos da Ação de Restituição de Valores movida em desfavor de Nelson Rodrigues Pinto Neto, indeferiu o requerimento de tutela de urgência que tinha por objeto o arresto/bloqueio de bens e valores de propriedade do Agravado. Conforme informa o d. Juízo a quo, em 12/9/2020, foi proferida sentença que julgou improcedente o pedido autoral (ID 19670768). Tal circunstância evidencia a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator